Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708800-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WORLD TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, ERIC PIRES DE FRANCA, THALLES LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, JUSCINALDO MARTINS DE CARVALHO D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Frise-se que, além do entendimento desta eg. 8a Turma Cível favorável ao pleito do Autor, a divergência entre o valor numeral e o valor por extenso, dado o porte econômico do Agravante, também afasta o periculum in mora a justificar a antecipação da tutela recursal. Confira-se o mencionado precedente: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES INDICADOS EM NUMERAL E POR EXTENSO. PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador. 2. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com o vício de contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador. 3. In casu, houve equívoco do juízo de primeiro grau uma vez que os valores dos honorários advocatícios sucumbenciais, indicados de forma numérica e por extenso, são divergentes. 4. Na linha de precedentes deste e. TJDFT: “havendo divergência entre os valores numérico e por extenso, prevalece este último, por ser aquele que oferece maior segurança quanto à compreensão do valor”. 5. Não havendo, no acórdão embargado, os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (Acórdão 1815838, 0720706-56.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.)” (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator